Tribunal: TJMT
Processo: 1027265-06.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027265-06.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MICHELE DAYANE DA SILVA CAMPOS - CPF: 042.158.161-14 (ADVOGADO), P. DOS SANTOS FABRICA DE GELO - CNPJ: 28.368.508/0001-66 (EMBARGANTE), PATRICIA DOS SANTOS - CPF: 293.078.478-43 (EMBARGANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RAFAEL KRZYZANSKI - CPF: 927.611.271-53 (ADVOGADO), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANTE(
S):
P. DOS SANTOS FABRICA DE GELO e Outro

EMBARGADO(S):
BANCO BRADESCO S.A.

EMENTA
.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO COERENTE E SUFICIENTE. AUSÊNCIA DE VÍCIO. PREQUESTIONAMENTO.
REJEIÇÃO.
EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento a agravo de instrumento.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se há contradição no acórdão embargado, por ter reconhecido a insuficiência de prova quanto à hipossuficiência econômica e, simultaneamente, ter consignado a inexistência de outros bens penhoráveis.

3. Discute-se, ainda, a necessidade de prequestionamento explícito dos dispositivos legais e constitucionais invocados (CF/1988,
arts
. 1o, III; 5o, XX; 170, caput; e CPC,
arts
. 805 e 833, IV).

III. Razões de decidir

4. O acórdão embargado apresenta fundamentação lógica e coerente, inexistindo contradição entre as premissas e a conclusão, pois a ausência de prova da hipossuficiência não se confunde com a inexistência de outros bens penhoráveis — juízos de natureza distinta e autônoma.

5. A fundamentação adotada é suficiente para a solução da controvérsia, inexistindo vício sanável nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.

6. O prequestionamento implícito é suficiente quando a matéria foi enfrentada e decidida, sendo desnecessária a citação literal dos dispositivos legais invocados.

7. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já apreciada, tampouco à revisão do entendimento firmado pelo órgão colegiado.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Inexiste contradição quando o acórdão apresenta fundamentação harmônica e suficiente à solução da controvérsia. 2. O prequestionamento explícito é desnecessário quando a questão jurídica foi efetivamente apreciada no julgado.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 805, 833, IV, 1.022 e 1.026, § 2o; CF/1988,
arts
. 1o, III; 5o, XX; 170, caput.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de declaração opostos por

P. DOS SANTOS FABRICA DE GELO e Outro

contra o acórdão em ID no
315140894
, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos,
negou provimento ao recurso, para manter integralmente a decisão agravada.

As partes embargantes sustentam que o acórdão recorrido apresenta vício de contradição, ao afirmar que a alegação de hipossuficiência econômica é “genérica” e “desacompanhada de prova concreta”, enquanto, em outro trecho, chancela a conclusão do juízo de origem no sentido de que “resta comprovado nos autos que a executada não possui outros bens penhoráveis”.

Requer-se, ainda, o prequestionamento expresso dos dispositivos legais e constitucionais invocados, quais sejam: o artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil; o artigo 805 do mesmo diploma; o artigo 1o, inciso III, da Constituição Federal; o artigo 170, caput, da Constituição Federal; e o artigo 5o, inciso XX, da Constituição Federal.

Por sua vez, o Embargado apresenta contrarrazões em ID.
318698366
, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE(
S):
P. DOS SANTOS FABRICA DE GELO e Outro

EMBARGADO(S):
BANCO BRADESCO S.A.

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado, trata-se de Embargos de declaração opostos por

P. DOS SANTOS FABRICA DE GELO e Outro

contra o acórdão em ID no
315140894
, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso, para manter integralmente a decisão agravada.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão Embargado restou assim proferido:

“AGRAVANTE: P. DOS SANTOS FABRICA DE GELO e PATRICIA DOS SANTOS.

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que
trata-se

deAGRAVO
DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE TUTELA
ANTECIPADAinterposto

porP
. DOS SANTOS FABRICA DE GELO, PATRICIA DOS SANTOS, contra decisão interlocutória proferida (ID. 201767497 –autos de origem PJE No 1014483-12.2023.8.11.0040) pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que deferiu a penhora de bens, incluindo veículo e quotas sociais, sob os seguintes fundamentos:

“[...]Aoid.188420438o exequente pugnou pela penhorado
faturamentodas
quotas sociais pertencentes à executada na pessoa jurídica apresentada e pela penhora do veículo encontrado em nome da executada, constante
noid
. 169514383.

É o necessário.

Decido.

Inicialmente, quanto à penhora do veículo, entendo que a medida merece acolhimento.

Assim,
EXPEÇA-SE
mandado de penhora, avaliação e remoção pelo Oficial de Justiça do veículo I/LIFAN FOISON PU 1.3L, Placa QBO0966 (id. 169514383.), como pleiteado pelo credor.

Nomeio desde já a parte exequente como fiel depositária dos bens, até decisão ulterior.

INTIME-SE
a parte executada, na forma do artigo 841
doCódigo
de Processo Civil, para tomar conhecimento da penhora ora realizada e da avaliação e, caso queira,
no prazo de 10 (dez) dias
, exercer a faculdade prevista no artigo
847,Código
de Processo
Civile
para,
no prazo de 15 (quinze) dias
, impugnar na forma do artigo 917, §1o, do Código de Processo Civil.

Vencido o prazo,
CERTIFIQUE-SE
se houve manifestação do devedor e, na sequência,
INTIME-SE
o exequente, na pessoa de seu advogado, para,
no prazo de 15 dias
, impulsionar o feito, em especial para indicar a modalidade de expropriação que pretende seja realizada (adjudicação, alienação por iniciativa particular ou leilão público), observada a ordem de preferência contida nos artigos 880 e 881 do Código de Processo Civil, sob pena de suspensão do processo nos moldes dos artigos 513, caput c/c 921, III, todos
doCódigo
de Processo Civil.

No mais, quanto ao pedido relacionado
àpenhora
das cotas sociais da empresa de propriedade da executada, entendo que o pedido comporta acolhimento.

O lucro obtido pelo sócio em sociedade equivale à penhora de dinheiro, sendo preferencial na ordem de penhora de bens, de acordo com o artigo 835
doCódigo
de Processo Civil,
verbis
:

“
Art. 835
. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem:

I -
dinheiro
, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira;”

Em análise, resta comprovado nos autos que a executada não possui outros bens penhoráveis e não ofertou bem algum cuja expropriação lhe seja menos gravosa e considerando ainda que o devedor responde com todos os seus bens, inclusive o lucro advindo da sociedade empresária, aplica-se o artigo 789
doCódigo
de Processo Civil:

“Art. 789. O devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei
.
”

Ressalta-se ainda que a penhora sobre os lucros que não se confunde com constrição de "pró-labore", verba auferida a título de remuneração e protegida pela impenhorabilidade prevista em lei.

Conforme a jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE COBRANÇA
. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. EXECUTADOS QUE FIGURAM NA QUALIDADE DE SÓCIOS DE EMPRESA EM ATIVIDADE. PENHORA DE PARTE DOS LUCROS QUE PERTENCEREM AOS EXECUTADOS DEFERIDA EM PRIMEIRO GRAU. MEDIDA EXCEPCIONAL, CABÍVEL NO CASO CONCRETO
. PEDIDO SUBSEQUENTE DE NOMEAÇÃO DE ADMINISTRADOR-DEPOSITÁRIO INDEFERIDO. NECESSIDADE DE REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA. NOMEAÇÃO QUE DECORRE DA LEI E DA PRÓPRIA CONSTRIÇÃO DOS LUCROS. PREVISÃO LEGAL EXPRESSA NESSE SENTIDO. NOMEAÇÃO DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA EXEQUENTE COMO ADMINISTRADOR-DEPOSITÁRIO, CONSOANTE AUTORIZAÇÃO DO ART. 869 DO CPC E DIANTE DA INÉRCIA DOS EXECUTADOS.
1. Como a agravante empreendeu esforços na tentativa de penhorar outros ativos e bens em nome dos devedores, não tendo logrado
êxito,a
penhora de parte dos lucros dos sócios executados, que fazem parte de empresa ativa, revela-se adequada e está em consonância com o entendimento desta c. Corte e do Superior Tribunal de Justiça.
2. Por outro lado, a decisão agravada que indeferiu o pedido de nomeação de administrador-depositário merece reforma, pois a nomeação do administrador-depositário é consequência, inclusive decorrente da própria lei, da medida constritiva, além de não violar o princípio da preservação da empresa, pois não decorre da penhora injustificada e direta de quotas, mas sim da constrição sobre os eventuais lucros dos sócios. RECURSO PROVIDO. (TJPR - 5a
C.Cível
- 0044473-55.2020.8.16.0000 - Ponta Grossa - Rel.: Desembargador Nilson
Mizuta
- J. 04.11.2020)”
(TJ-PR - AI: 00444735520208160000 PR 0044473-55.2020.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Desembargador Nilson
Mizuta
, Data de Julgamento: 04/11/2020, 5a Câmara Cível, Data de Publicação: 04/11/2020)

Pelo exposto,
DEFIRO
a penhora das quotas sociais pertencentes à executada
PATRICIA DOS SANTOS
na pessoa jurídica
P S COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
(CNPJ no13.980.367/0001-60), devendo ser nomeado como depositário seu
sócio-administrador
.

Às providências.

[...]”

Em sede de cognição sumária, por ocasião da análise do pedido de efeito suspensivo, foi indeferida a tutela recursal, por ausência dos requisitos autorizadores previstos no art. 300 do CPC.

Agora, em sede de cognição exauriente, passo ao exame do mérito.

De início, ressalto que, o Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum
eventum
litis
, limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

A decisão agravada deferiu tutela de urgência para deferir a penhora das quotas sociais pertencentes à executada.

Analisando o conjunto processual, verifica-se que não
houveram
mudanças fáticas ou argumentações que modificassem a situação posta desde a análise do pedido de tutela recursal.

A agravante sustenta que os lucros societários provenientes de sua participação na empresa P S COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA são impenhoráveis, por possuírem natureza alimentar e representarem sua única fonte de subsistência, inclusive para custeio de despesas médicas familiares. Invoca o art. 833, IV, do CPC.

No entanto, na análise de mérito, deve-se distinguir o pró-labore, que corresponde à remuneração direta pelo trabalho do sócio, e é protegido por norma de impenhorabilidade, dos lucros societários, que decorrem da divisão de resultado econômico da pessoa jurídica.

A constrição nos autos recaiu sobre os lucros da sociedade, e não sobre verbas remuneratórias mensais, como consignado expressamente na decisão agravada. Trata-se, portanto, de rendimento eventual, distribuído conforme a apuração de lucros da empresa, e não de verba alimentar presumida. Assim, não há violação ao art. 833, IV, do CPC.

Cabe ainda frisar que, para se beneficiar da proteção legal, incumbia à agravante comprovar que tais valores se destinam exclusivamente à subsistência familiar, o que não se deu.

Não foram juntados aos autos documentos contábeis, extratos ou balancetes que demonstrem a frequência, a essencialidade e a destinação alimentar dos lucros societários. A alegação isolada de hipossuficiência não é suficiente.

No tocante às quotas sociais, estas foram objeto de penhora nos termos do art. 835, IX, do CPC, diante da ausência de outros bens penhoráveis.

A jurisprudência e a doutrina majoritária reconhecem a legalidade e a adequação da penhora de quotas sociais, desde que respeitado o regramento da preservação da empresa e sem interferência na gestão societária.

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PENHORA DE QUOTAS SOCIAIS - POSSIBILIDADE - ENTENDIMENTO PACIFICADO PELO STJ - EMPRESA LIMITADA - AFRONTA AOS PRINCÍPIOS "AFFECTIO SOCIETATIS" E "INTUITU PERSONAE" - INEXISTÊNCIA - VEDAÇÃO CONTRATO SOCIAL - INDIFERENTE. - É possível a penhora de quotas pertencentes a sócio, por dívida particular deste, porque responde o devedor, para o cumprimento de suas obrigações, com todos seus bens presentes e futuros (art. 789, CPC
)- Há precedentes no Superior Tribunal de Justiça acerca da possibilidade de penhora de quotas que o executado seja titular, sem que resulte afronta aos princípios norteadores do Direito Societário - Possível penhora de quotas sociais de propriedade do executado, assinalando que a execução deve se realizar no interesse do credor e o Judiciário agir no sentido de se obter o pagamento, finalidade da lei, possibilitando ao exequente legalmente satisfazer seu crédito, mormente ante expressa previsão legal (art. 835, IX do CPC) .

(TJ-MG - AI: 02110709020238130000, Relator.: Des.(a) Cavalcante Motta, Data de Julgamento: 14/03/2023, Câmaras Cíveis / 10a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/03/2023)

Neste caso, a medida foi corretamente limitada ao aspecto patrimonial da executada, com a nomeação do
sócio-administrador
como depositário, não havendo qualquer ingerência na administração da empresa, tampouco demonstração de risco efetivo de paralisação das atividades.

Não se aplica, portanto, o argumento de afronta à função social da empresa, tampouco à continuidade da atividade empresarial.

Quanto ao veículo Lifan
Foison
PU 1.3L, a agravante alegou que já haveria restrição judicial anterior, tornando ineficaz a medida.

Contudo, dos documentos constantes nos autos, verifica-se que a única restrição existente decorre do próprio processo de execução, não havendo outro impedimento registral.

Além disso, não há prova de que o bem seja imprescindível ao exercício profissional ou à subsistência da executada, o que poderia ensejar eventual reconhecimento de impenhorabilidade nos termos do art. 833, V, do CPC.

Assim, ausente demonstração de qualquer das hipóteses legais, mostra-se legítima a constrição do referido veículo.

Em juízo exauriente, verifica-se que as medidas impugnadas pelo Agravo de Instrumento foram adotadas com base legal, em respeito à ordem de gradação da penhora, e após frustradas tentativas de constrição sobre bens de mais fácil conversão.

Não há nos autos elementos que demonstrem excesso, ilegalidade, ou desvio de finalidade na atuação do juízo de origem.

A mera alegação genérica de hipossuficiência ou de essencialidade dos bens, desacompanhada de prova concreta e objetiva, não é apta a afastar a legitimidade dos atos executivos.

Conclusão

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a decisão agravada.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto.
”

A s parte s embargante s alega m
que o acórdão padece de vício de contradição. Todavia, ao se proceder à análise da decisão impugnada, constata-se que a matéria foi amplamente enfrentada, com fundamentação jurídica e jurisprudencial suficiente para evidenciar o entendimento adotado pelo órgão julgador.

Além disso, importa salientar que o prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Egrégio Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – VÍCIO SANADO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - RESULTADO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO.

1. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido para sanar o erro material.

2. “Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.” (N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/06/2018,
Publicado
no DJE 03/07/2018)

3.
Entende-se como
prequestionada
a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 0011076-95.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
EDSON DIAS REIS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE
22/03/2024
) (grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA – INVIABILIDADE – OMISSÃO – NÃO CONSTATAÇÃO – PRONUNCIAMENTO SOBRE TODOS OS PONTOS RELEVANTES SUSCITADOS – PREQUESTIONAMENTO – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1 –
Não há que se falar em omissão se a decisão recorrida deliberou sobre todos os pontos relevantes para o deslinde da causa
.

2 –
O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.

3 –
O prequestionamento, nos Embargos de Declaração, ainda deve seguir os pressupostos de admissão do aludido recurso, qual seja, a presença de omissão, contradição, obscuridade e erro material.

(N.U 1012212-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PÚBLICO,
HELENA
MARIA BEZERRA RAMOS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2024,
Publicado
no DJE
26/03/2024
) (grifo nosso)

Aliás, como brilhantemente a ilustre Desa. Helena Maria Bezerra Ramos descreve no caso citado acima, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas tão somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, seguindo o seu livre convencimento.

Em outras palavras, desde que suficientemente analisada a matéria posta nos autos, o órgão julgador não está obrigado a manifestar ponto a ponto sobre todos os argumentos e/ou dispositivos legais invocados pelas partes, mas sim realizar a devida entrega jurisdicional.

Dito isso, a irresignação do
s
Embargante
s
não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo vícios quando a matéria que foi suficientemente enfrentada.

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do
s
Embargante
s
não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por essas razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos, PORÉM, REJEITO-OS.

Por fim, fica
m
a
s
parte
s

embargantes
advertida
s
de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025